Tribunal: TJDFT
Processo: 0743240-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS. EMPRESA. POSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO. ENDEREÇO. EXECUTADO. DÚVIDAS. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO
1. A penhora de bens no estabelecimento da empresa é admitida pela jurisprudência, ressalvados aqueles protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC/15.
2. No caso concreto, a existência de dúvida quanto à qualificação e ao endereço da empresa Executada/Agravada, não sanada pela Agravante, inviabiliza a determinação para a constrição de bens no estabelecimento comercial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.